Tribunal: STF
Processo: ADI 7863
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira das Industrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), tendo por objeto os artigos 1º e 2º da Lei 4.791/2025, do Estado do Tocantins. 
Eis o teor dos dispositivos questionados:

“Art. 1º  A Lei nº 4.350, de 8 de janeiro de 2024, passa a vigorar acrescida do art. 5º-A, art. 5º-B e art. 5º-C, com a seguinte redação: 
“Art. 5º-A São vedados incentivos fiscais e a concessão de terrenos públicos a empresas do setor agroindustrial que: 
I - participem de acordos, tratados, políticas internas ou quaisquer outras formas de compromissos, nacionais ou internacionais, que imponham restrições à livre iniciativa ou à expansão da atividade agropecuária em áreas permitidas pela legislação nacional, sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada; 
II - implementem políticas que possam ser contrárias ou contraditórias a Leis, Decretos, Portarias, Tratados editados por entes da Federação Brasileira e que limitem, de qualquer forma, o direito de livremente usar, gozar e dispor de sua propriedade, incluindo, qualquer medida que venha a limitar o pleno exercício do direito ao uso do solo e ao cumprimento da função social da propriedade, ocasionando impactos negativos às regiões onde estão instaladas; 
III - restrinjam ou dificultem o desenvolvimento da produção agropecuária em qualquer região do Estado do Tocantins.
“Art. 5º-B As empresas interessadas em obter benefícios fiscais ou concessão de terrenos públicos devem apresentar, junto ao requerimento, a declaração de que não participam de acordos, tratados, políticas internas ou quaisquer outras formas de compromissos, nacionais ou internacionais, mencionados no art. 5º-A deste artigo, estando sujeitas às penalidades aplicáveis nos casos de declaração falsa ou inexata. ........….....……………………………………… (NR)”. 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Como parâmetros de controle, foram indicados os artigos 1º, IV; 3º, II; 5º, I, XXXVI e LIV; 37, caput; 145, § 3º; 150, II; 170, caput, VI, e parágrafo único; 174, caput e § 1º; 186, caput, I e II; e 225, caput e § 4º, da Constituição Federal.
Diante da relevância social e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica do presente processo, determinei a adoção do rito abreviado do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) pediu admissão nos presentes autos, na qualidade de amicus curiae, com fundamento nos artigos 138 do Código de Processo Civil e 7º, §2º, da Lei 9.868/99. 
Tramitam, perante o Supremo Tribunal Federal, três ações diretas de inconstitucionalidade que impugnam leis de teor praticamente idêntico ao da Lei 4.791/2025, do Estado do Tocantins: (i) a ADI 7.774, Rel. Min. Flávio Dino, cujo objeto é a Lei 12.709/2024, do Estado do Mato Grosso; (ii) a ADI 7.775, de Rel. Min. Dias Toffoli, cujo objeto é a Lei 5.837/2024 do Estado de Rondônia; e (iii) a ADI 7.823, Rel. Min. Edson Fachin, cujo objeto é a a Lei 12.475/2025 do Estado do Maranhão.
No dia 19 de março de 2026, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, conjuntamente: (i) a ADI 7.775; e (ii) o referendo de medida cautelar deferida pelo Ministro Flávio Dino nos autos da ADI 7.774 determinando a suspensão, até o julgamento definitivo do mérito, das ações em curso, nas instâncias jurisdicionais e administrativas, incluído o CADE, em que haja discussão direta ou indireta acerca da constitucionalidade ou legalidade da Moratória da Soja. 
O julgamento foi suspenso, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, para que os relatores de ambos os processos determinassem a remessa dos autos, pelo prazo de 90 dias, ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) para promoção do consenso possível entre as partes envolvidas, com apoio da Assessoria Econômica da Presidência. 
É o relatório.
Ab initio, om relação ao pedido de participação da Aprosoja Brasil na qualidade de amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade, é cediço que o art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes.
Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c §2°, do Código de Processo Civil, também estabelece ao magistrado relator a competência para admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada,para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto. 
Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, in verbis (grifei): 

“No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae. 
Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais. 
(...) 
Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada” 
(FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018). 

In casu, a controvérsia jurídica sub examine cinge-se à constitucionalidade de lei estadual que revoga incentivos fiscais e concessão de terrenos públicos a empresas signatárias de pactos privados que imponham restrições ao plantio em patamares mais rigorosos do que os exigidos pela legislação aplicável, verbis gratia a Moratória da Soja.
 No que diz respeito à Aprosoja Brasil, verifico estarem presentes os requisitos para sua admissão na qualidade de amicus curiae, na medida em que a referida entidade atua em âmbito nacional, tem entre seus membros a Aprosoja/TO e possui entre os seus objetivos “defender os interesses dos produtores de soja, representados pelas Associações Estaduais e do Distrito Federal, para a completa afirmação dos interesses da Agricultura Nacional”. 
Ademais, a Aprosoja Brasil foi admitida como amicus curiae nos autos da ADI 7.774, 7.775 e 7.823, por meio das quais, conforme suso mencionado, foram impugnadas legislações estaduais com matéria virtualmente idêntica à da presente ação direta de inconstitucionalidade, o que reforça a presença dos requisitos necessários para sua admissão como amicus curiae in casu.
Ato contínuo, passo à análise da possibilidade de envio da ADI 7.863 ao NUSOL, nos moldes do que ficou decidido em relação às ADIs 7.774 e 7.775. O NUSOL foi criado pelo Ato Regulamentar 027 de 2023, vinculado à Assessoria de Apoio à Jurisdição (AAJ) que, por sua vez, está inserida na estrutura da Secretaria-Geral da Presidência. É regulamentado: (i) pela Resolução 697/2020, que criou o Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal (CMC/STF); (ii) pela Resolução 775/2022; e (iii) pela Resolução 790/2022. 
O artigo 3º da Resolução 697/2020 autoriza o Relator a determinar, de ofício, a tentativa de conciliação em qualquer fase processual, verbis

“Art. 3º  A tentativa de conciliação poderá ocorrer nas hipóteses regimentais de competência da Presidência ou a critério do relator, em qualquer fase processual.

In casu, a legislação impugnada guarda relevante repercussão econômica, mormente considerando tratar-se de regra que determina a supressão de incentivos fiscais justificada por alegados impactos negativos à produtividade agrícola causados pela adesão, por parte de determinados agentes do mercado, a pactos privados que predicam o uso do solo em patamar inferior ao legalmente estipulado. 
Desta forma, entendo haver margem para conciliação entre os interessados, pelo que se afigura como medida cabível e adequada, no presente momento, a remessa ao NUSOL, com apoio da Assessoria Econômica da Presidência, para que, pelo prazo de 90 dias, os interessados possam buscar um consenso nas matérias em que for possível. 
Ex positis, DEFIRO o pedido da Aprosoja Brasil de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae e DETERMINO a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao NUSOL para que se promova, no prazo de 90 (noventa) dias e com o auxílio da Assessoria Econômica da Presidência, o consenso possível entre as partes envolvidas.

Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente